Tribunal: TJSP
Processo: 1025449-47.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Pretensão da autora à entrega imediata dos documentos necessários à efetivação de transferência para outra instituição de ensino, e à condenação da ré à restituição do valor pago pela rematrícula e à reparação do dano moral que alega ter sofrido. Procedência parcial. Insurgência por parte da autora.

Dano

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Pretensão da autora à entrega imediata dos documentos necessários à efetivação de transferência para outra instituição de ensino, e à condenação da ré à restituição do valor pago pela rematrícula e à reparação do dano moral que alega ter sofrido. Procedência parcial. Insurgência por parte da autora.

Dano moral não configurado.
Os eventos narrados na inicial não podem ser considerados aptos à deflagração de abalo psíquico. Embora a recusa da ré à restituição imediata do valor da rematrícula tenha sido ilegítima, não há elementos que permitam concluir tenha sido a autora submetida a situação passível de reparação por dano moral.

Consectários da mora.
Os juros moratórios fluem mesmo da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Tais juros contam-se do evento danoso apenas nos casos de responsabilidade civil aquiliana (STJ, súmula 54). A atualização monetária visa à recomposição do primitivo valor da moeda, corroída pela inflação, eliminando as distorções em seu valor; por isso, incide desde a data do desembolso, eliminando as distorções do valor devido à autora.

Honorários advocatícios. Manutenção.
Os honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, remuneram de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da autora, à luz dos critérios estabelecidos nas alíneas do §2o do art. 85 do CPC. A verba honorária foi fixada com prudência e razoabilidade, considerando a sucumbência recíproca e o baixo valor do proveito econômico obtido a favor de sua constituinte.
Apelação provida em parte.